Tribunal: STF
Processo: AI 731539
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão 
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo 
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada 
   em jurisprudência assente na Corte.

2.	RECURSO. Agravo. 
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter 
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. 
   Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, 
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente 
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.